Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702821-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. D. B. S. AGRAVADO: Z. M. N. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ora ré/agravante, em face da decisão de ID Num. 222919560 , proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento no. 0701433-46.2025.8.07.0003, proposta por ZELIA MARIA NASCIMENTO, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por ZÉLIA MARIA NASCIMENTO em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A parte autora alega que os valores das faturas de consumo de energia elétrica de sua propriedade, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024 exorbitaram a média de consumo e a ponta provável erro no medidor de energia, o que, ademais, ocorreu anteriormente tendo sido apurado em outras duas ações judiciais em que se constatou a irregularidade das medições. Afirma que noticiou à requerida a exorbitância das faturas e requereu administrativamente a verificação do medidor, tendo sido orientada a não efetuar o pagamento. Ainda assim, foi surpreendida com o corte do serviço essencial para a manutenção de sua criação de aves. Pede em antecipação de tutela provimento judicial que determine o restabelecimento da energia elétrica e ao final o reajuste das faturas impugnadas para adequá-las à média de consumo da unidade e indenização por danos morais. No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, alega que a verossimilhança está demonstrada pelo histórico de consumo e por decisões judiciais proferidas anteriormente em que se constatou o erro no medidor do consumo e que o perigo da demora consistente na necessidade de preservação das aves de sua criação granjeira. DECIDO Determinada emenda á inicial, a autora recolheu as custas iniciais. Estão presentes os requisitos dos artigos 319 e seguintes do CPC. Recebo a petição inicial. Quanto ao pedido liminar, o artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será deferida se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelo histórico de consumo e a possível falha no medidor de energia elétrica, a qual foi identificada em decisões judiciais anteriores, em que se discutiu a correção de outras faturas de consumo de energia na unidade da autora. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado uma vez que o fornecimento de energia é essencial para a manutenção da granja, que funciona no estabelecimento da autora. A interrupção prolongada pode levar ao perecimento dos animais. Por outro lado, há que se consignar que não risco de dano reverso porque se ao final restar provado que as medições estão corretas e o pedido de revisão for julgado improcedente, a ré poderá cobrar o valor das faturas acrescido dos encargos de mora. Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que promova o restabelecimento imediato do fornecimento de energia à unidade consumidora da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Fica suspensa a exigibilidade das cobranças relativas às faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024 até que sobrevenha decisão judicial em sentido diverso. A requerida fica proibida de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes em decorrência da falta de pagamento das referidas faturas. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte ré/agravante que, na origem, foi ajuizada em seu desfavor ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o restabelecimento da energia elétrica e o reajuste das faturas impugnadas para adequação à média de consumo da unidade. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta que o débito objeto da demanda decorre de suposta irregularidade na medição, o que justificaria a suspensão dos efeitos da decisão agravada até a instrução definitiva do feito. Defende que há fortes indícios de fraude no medidor de energia elétrica da agravada, devidamente constatada por equipe técnica especializada, sendo o consumo registrado incompatível com a média histórica de utilização. Sustenta, ainda, que a cobrança foi realizada de acordo com os parâmetros regulatórios aplicáveis e que a decisão agravada, ao suspender a exigibilidade do débito e impedir o corte do fornecimento, impõe grave risco econômico à concessionária, incentivando inadimplementos indevidos e afetando a regularidade do serviço prestado. Aduz, por fim, que a ausência de pagamento do valor cobrado impacta a equação econômico-financeira do contrato de concessão, violando as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante, notadamente o risco de dano grave decorrente da produção dos efeitos da decisão. Conforme se verifica dos autos originários, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em suposta irregularidade na medição. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, bem como interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto a documentação acostada a este agravo não foi objeto de contraditório. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência deferida em favor da autora/agravada é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito e o corte do fornecimento de energia elétrica, caso a sentença seja favorável ao agravante. Nesse contexto, deve ser garantido à consumidora, ora Agravada, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao valor do débito cobrado da parte autora/agravada, que totaliza a quantia de R$ 136.278,31 (cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos) No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, porquanto a própria empresa ré/agravante afirma que a tutela de urgência foi cumprida, por meio da petição ID Num. 223199052 dos autos originários. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 16:35:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora